Tribunal: TJDFT
Processo: 0705072-34.2019.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em desfavor da ré, denunciada pelos crimes de resistência (art. 329 do CP) e lesão corporal (art. 129, § 12, do CP), em decorrência de fatos ocorridos no contexto de uma abordagem policial e posterior condução à delegacia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes provas suficientes para a condenação da ré pelo crime de resistência durante a abordagem policial em sua residência; (ii) examinar se a agressão por ela desferida contra policial civil no interior da delegacia configura o crime de resistência ou apenas de lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de provas claras e coesas sobre a conduta da ré durante a abordagem em sua residência impede a condenação pelo crime de resistência (fato I), pois os depoimentos policiais são vagos e contraditórios quanto à atuação específica da ré.
4. O crime de resistência exige a oposição a ato legal mediante violência ou ameaça. No caso do fato II, a agressão ao policial civil ocorreu no contexto de separação de uma discussão familiar, sem vínculo direto com a execução de um ato legal, não se configurando o crime de resistência.
5. O laudo pericial e o depoimento da vítima confirmam a ocorrência de lesão corporal (fato IV), sendo adequada a responsabilização penal da ré unicamente por este delito, nos termos do art. 129, § 12, do CP, diante da agressão a policial em serviço.
6. A dúvida razoável quanto à autoria do crime de resistência impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, preservando-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A insuficiência de provas claras e coesas sobre a conduta específica do acusado impede a condenação pelo crime de resistência.
2. A agressão a policial fora do contexto de oposição a ato legal caracteriza apenas o crime de lesão corporal, e não o de resistência.
3. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando há dúvida razoável quanto à autoria delitiva.